Tribunal: TJDFT
Processo: 0725712-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725712-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAYRA GONCALVES SILVA EMBARGADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAYRA GONÇALVES SILVA contra a decisão de ID 48478638. A parte ora embargante sustenta que o julgado padece do vício da omissão. Em suas razões recursais, a parte embargante afirma que a decisão incorreu em omissão ao não se pronunciar a respeito da documentação que comprova que, ante a desistência de 114 (cento e quatorze) candidatos aprovados e nomeados no concurso público objeto da lide, a Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal encaminhou proposta ao Governador do Distrito Federal para que nomeasse os próximos 114 (cento e quatorze) candidatos da lista de aprovados, haja vista a existência de vagas remanescentes. Nesse contexto, assevera que se encontra dentro do número de vagas previstas no edital, razão pela qual não possui mera expectativa de direito, mas sim direito subjetivo à nomeação. Sustenta, ainda, que a decisão foi omissa ao não apreciar a ocorrência de sua preterição à nomeação na referida seleção pública, tendo em vista a contratação de monitores educacionais voluntários. Tece demais considerações no mesmo sentido. Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar os vícios indicados. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão ou erro de fato. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão no decisum. Como é cediço, a omissão deve ser considerada quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destacado) Analisandos os autos, não se verifica, na espécie, razão para alterar a fundamentação do julgado decidido monocraticamente. Consoante bem consignado na decisão ora embargada, por ocasião do julgamento do RE 598.099/MS pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, tema 161, a Corte Suprema sedimentou o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstos no edital do certame possui mera expectativa de direito. Além disso, o decisum combatido expressamente consignou que, ainda que surjam novas vagas durante o prazo de validade da seleção, isto, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação de forma automática, exceto nos casos de preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração. Em outras palavras, o surgimento de novas vagas não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos remanescentes ou aprovados para cadastro reserva, consoante tese reiteradamente adotada pelo STF. A decisão recorrida ainda ressaltou que a impetrante, ora embargante, se classificou no referido certame fora do número de vagas ofertadas. E por fim, entendeu pela necessidade de se aguardar a prestação de informações por parte da autoridade coatora para melhor esclarecimento da controvérsia. Já no que tange a alegação de preterição, o julgado pontuou que, no atual momento processual, ainda não é possível aferir, de forma peremptória, a ocorrência de preterição arbitrária, especialmente diante da alegação genérica da contratação de monitores educacionais voluntários, sem, contudo, lograr êxito em demonstrar a ilegalidade de tal contratação. Frise-se, ademais, que a contratação de prestadores de serviços terceirizados no decurso do prazo de validade do certame não leva à conclusão inexorável de que estejam exercendo atribuições exclusivas do cargo ao qual a ora embargante presumivelmente obteve êxito em ser aprovada. Para além, cabe registrar que, em mandado de segurança a liquidez e a certeza do direito requerido devem ser demonstradas de plano, ou seja, devem se dar mediante prova pré-constituída. Porém, no presente caso, diante do que consta dos autos, estes pressupostos não restaram efetivamente demonstrados. Na hipótese, a argumentação da impetrante, ora embargante, conforme já afirmado, orienta-se no sentido da necessidade de provimento de vaga em razão da desistência de aprovados nomeados e de sua preterição em razão da contratação de monitores educacionais voluntários. Entretanto, os documentos colacionados são insuficientes para a comprovação da certeza e liquidez do direito pleiteado pela ora embargante. Com efeito, da documentação acostada aos autos não se pode concluir que houve a alegada preterição. Diante dessa constatação, resulta evidente a necessidade de dilação probatória para a comprovação dos fatos alegados pela parte, o que é vedado na via estreita do mandado de segurança, tampouco em sede de embargos de declaração. Infere-se, portanto, que todos os temas assinalados pela embargante foram devidamente apreciados pelo órgão julgador, não havendo que se falar em omissão. Nesse passo, resta evidente que a parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria, o que, conforme sabido, é inviável na via estreita dos embargos de declaração. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a contradição com a lei ou entendimento jurisprudencial. 5. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1331133, 07185686920198070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente. 3. Não se tratando das exceções legais previstas no § 2o do artigo 833 do CPC, ou seja, pagamento de prestação alimentícia, que possui regramento próprio, e valores excedentes a cinqüenta salários mínimos mensais, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade atribuída ao referido numerário. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1310999, 07118062420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O contido no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 5. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1309672, 07131073720198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA NOS TERMOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra aresto que negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisum da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência. 2. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. (...) 5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas. 6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1315422/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) (destacado) Dessa forma, não havendo qualquer vício na decisão embargada, mas somente o descontentamento da parte com o entendimento adotado, necessário rejeitar os embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo intacta a decisão ora embargada. Prossiga-se nos termos registrados na parte final da decisão de ID 48478638. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2023 12:19:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador